Tribunal: TJMT
Processo: 1008822-40.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1008822-40.2017.8.11.0015
APELANTE: YMPACTUS COMERCIAL S/A
APELADO: LUIZ FABIANO PASSOS
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Como o recorrente não comprovou fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizou o pagamento do preparo do recurso, mesmo depois de intimado para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por YMPACTUS COMERCIAL S/A contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara cível da comarca de Sinop-MT, Dr. Cristiano dos Santos Fialho, lançada nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas de Exibição de Documentos no. 1008822-40.2017.8.11.0015, ajuizada por LUIZ FABIANO PASSOS, que julgou procedente os pedidos da inicial, para determinar que a requerida/apelante apresente os extratos da conta que o requerente possuía junto à empresa requerida, no prazo de 10 dias, sob pena de busca e apreensão, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais).
Constatado inicialmente que a recorrente requereu a isenção do preparo recursal, alegando dificuldades financeiras, principalmente por encontrar-se em recuperação judicial, pleito este contraposto pelo apelado em contrarrazões, o beneplácito assistencial vindicado foi indeferido por esta Magistrada por meio da decisão fundamentada de Id 97659494, determinando-se, via de consequência, a intimação da apelante para promover com o recolhimento do preparo deste recurso, seguindo-se de interposição de agravo interno, o qual restou desprovido pelo Colegiado (Id 116203988).
Por fim, sobreveio a certificação da ausência do recolhimento do preparo recursal (Id 122060984).
É o relatório. Decido.
Sabe-se que as questões atinentes aos requisitos de admissibilidade recursal referem-se as matérias de ordem pública, as quais podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, seja por meio de provocação da parte, seja ex officio pelo magistrado.
Importante observar, nessa senda, que o artigo 932, inciso III, do CPC, dispõe expressamente que o relator está autorizado a não conhecer de recurso se ocorrer manifesta inadmissibilidade, prejudicial idade ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade).
Na mesma linha de raciocínio, o Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça preceitua em seu art. 51, inciso I-B, que compete ao relator, nos feitos que lhe forem distribuídos, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Feitas estas considerações, compulsando os autos, verifica-se que a apelante, ao tempo da interposição do presente recurso, não demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade judiciária, tampouco fez prova do recolhimento do respectivo preparo recursal, ainda que regularmente intimada para tanto, logo após o indeferimento do benefício vindicado.
Assim, como o preparo é requisito de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, §4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, §4o do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.” (TJMT Apelação Cível 0001493-71.2010.8.11.0004, DES. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
Desta forma, comprovada a inércia da empresa apelante em atender à determinação judicial, não há outro caminho senão proceder ao não conhecimento do recurso, ante a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido.
Diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Preclusas as vias recursais, devolvam-se os autos à origem com as baixas e anotações de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de março de 2022.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora